Tribunal: TJSP
Processo: 1008079-43.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO QUE IMPLICOU A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS COM OUTRA EMPRESA E CULMINOU EM UM ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS PARA QUE OS AUTORES CHEGASSEM AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CARACTERIZADA. DANOS

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO QUE IMPLICOU A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS COM OUTRA EMPRESA E CULMINOU EM UM ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS PARA QUE OS AUTORES CHEGASSEM AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CARACTERIZADA. DANOS MORAIS IDEM. VALOR INDENIZATÓRIO BEM LOCALIZADO EM CINCO MIL REAIS A CADA VÍTIMA. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA CITAÇÃO. DESPROVIMENTO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008079-43.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes/apelados
MARCO TÚLIO GOMES e VANESSA IMACULADA LOPES GOMES, é
apelada/apelante AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: recursos
desprovidos, com observação, v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008079-43.2020.8.26.0068 -Voto no 3143
2
VOTO No: 3143
APEL.No: 1008079-43.2020.8.26.0068
COMARCA: BARUERI (6a VARA CÍVEL)
APTE. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
APTE. : MARCO TÚLIO GOMES E OUTRA (REC ADES)
APDO. : OS MESMOS
APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL
DE
PASSAGEIROS.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO QUE
IMPLICOU A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS
PASSAGENS COM OUTRA EMPRESA E CULMINOU EM UM
ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS PARA QUE OS AUTORES
CHEGASSEM AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DA RÉ CARACTERIZADA. DANOS MORAIS IDEM.
VALOR INDENIZATÓRIO BEM LOCALIZADO EM CINCO MIL
REAIS A CADA VÍTIMA. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM
DA CITAÇÃO. DESPROVIMENTO, COM OBSERVAÇÃO.
Apelação interposta pela ré, AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S/A, e de recurso adesivo apresentado pelos autores, MARCO
TULIO GOMES e VANESSA IMACULADA LOPES GOMES, nos autos da “AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS”, cujo pedido inicial foi julgado
procedente, para condenar a empresa aérea a pagar indenização por danos morais
em cinco mil reais a cada um deles e, a título de danos morais, mil, oitocentos e
quinze reais e trinta e oito centavos, totalizando onze mil, oitocentos e quinze reais
e trinta e oito centavos, nos moldes da sentença de fls. 134/143, da Juíza MARIA
ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO, adotado o relatório.
A ré alega, em síntese, que: a) os fatos ocorreram em razão
de problemas climáticos, que impediram a decolagem da aeronave; b) não estão
presentes os elementos caracterizadores de sua responsabilidade civil; d) inexiste
prova do dano moral alegado pelos autores; e) subsidiariamente, o valor
indenizatório deve ser reduzido (fls. 145/174). Preparo a fls. 175/176.
Os autores ofertaram contrarrazões (fls. 178/190) e, de
forma adesiva, postularam que a indenização por danos morais fosse majorada
para dez mil reais a cada um (fls. 191/207). Preparo a fls. 208/209 e 232/233.
Resposta ao recurso adesivo a fls. 211/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008079-43.2020.8.26.0068 -Voto no 3143
3
É o relatório.
Julgo conjuntamente os recursos.
Restou incontroverso nos autos que a ré, sem nenhuma
justificativa plausível, cancelou o voo contratado pelos autores, obrigando-os a se
socorrer de outra empresa aérea, culminando em um atraso superior a oito horas
para que chegassem ao destino.
Neste diapasão, a ré atribuiu o descumprimento do contrato
de transporte mantido entre as partes a problemas climáticos, que impediram a
decolagem da aeronave, mas esta circunstância não afasta sua responsabilidade
objetiva, uma vez que as telas sistêmicas trazidas em sua contestação não têm
força probatória para comprovar a alegada força maior.
Cumpre ressaltar também que o atraso para que os autores
chegassem ao destino final acarretou a perda de precioso tempo de suas vidas.
É certo ainda que, ao contrário do que afirma a ré, um
atraso superior a oito horas bem ultrapassa o mero aborrecimento, porque o tempo
é irrecuperável e precioso, quer para as necessidades profissionais e de lazer, quer
para estar em companhia de nossos entes queridos.
Vale dizer, “(...) o tempo, pela sua escassez, é um bem
precioso para o indivíduo, tendo um valor que extrapola sua dimensão econômica. A
menor fração de tempo perdido em nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por
isso, afigura-se razoável que a perda desse bem, ainda que não implique em prejuízo
econômico ou material, dê ensejo a uma indenização. A ampliação do conceito de dano
moral, para englobar situações nas quais um contratante se vê obrigado a perder seu tempo
livre em razão da conduta abusiva do outro, não deve ser vista como um sinal de uma
sociedade que não está disposta a suportar abusos” (LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE
CARVALHO. Dano moral em caso de descumprimento de obrigação contratual,
AMAERJ Notícias Especiais, n. 20, junho/2004) (Grifei).
Anoto, ainda, que tais fatos geram dano moral in re ipsa.
Neste sentido, destaco os seguintes julgados desta Câmara:
Atraso de voo nacional
Descumprimento do
contrato de transporte aéreo
Infração contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008079-43.2020.8.26.0068 -Voto no 3143
4
configurada
Dever de indenizar
Danos morais
presumidos e intuitivos devido aos transtornos dos
passageiros
Indenização devida por ofensa à honra,
em face da angústia, percalços e privações suportadas
pelos turistas, e falta de disponibilização de transporte
alternativo para o destino
Obediência aos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade

Adequação
do
arbitramento
Sentença modificada
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000862-21.2018.8.26.0002; Relator:
César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro:
15/08/2018) (Grifei)
APELAÇÃO Ação indenizatória de danos morais.
Atraso em voo nacional de nove horas. Decisão de
procedência parcial. Culpa, existência de nexo causal e
obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa.
Ausência de comprovação de força maior. Acomodação
que interfere no valor indenizatório, arbitrado em R$
5.000,00 para cada autor. Reforma da sentença. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
4004595-73.2013.8.26.0533; Relator: Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Bárbara D'Oeste - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/07/2016; Data de Registro: 08/07/2016) (Grifei)
O valor indenizatório deve ser razoável para confortar o
abalo sofrido pelos autores, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para
desestimular novas condutas análogas da ré, observando-se, ainda, a capacidade
econômica das partes e as demais circunstâncias fáticas que envolvem a questão.
Assim, comprovado o atraso superior a oito horas, têm sim
os autores o direito à justa indenização, que ora se mantém em cinco mil reais a
cada um, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A
quantia, bem localizada na origem, conforta de modo satisfatório as vítimas, não
implicando enriquecimento sem causa, e empresta consequência ao ilícito,
compelindo a ofensora a nele não reincidir.
Em suma, as irresignações não vingam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008079-43.2020.8.26.0068 -Voto no 3143
5
Sem embargo, observo que, tratando-se de evento lesivo
com gênese contratual, os juros moratórios se aplicam da citação, na forma do
art. 405 do Código Civil, não do implemento do agravo nem do arbitramento da
indenização (vide STJ, 4a Turma: Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
no 1.023.507/RJ, por exemplo).
Logo, a sentença é no ponto retificada, lembrando-se que “a
jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora
são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem
pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação
ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura
julgamento extra petita nem reformatio in pejus” (STJ, 3a Turma: Agravo Interno no
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.379.692/SP).
Do exposto, desprovejo os recursos, com observação.
Majoro para quinze por cento da condenação os honorários
advocatícios sucumbenciais cometidos à ré em 1a Instância, em linha com o art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
Sem providência análoga em desfavor dos autores, à luz
das balizas que o STJ fixou no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em
Recurso Especial no 1.539.725/DF, 2a Seção.
Visando a elidir ociosos embargos de declaração, (i)
relembro que eles não têm caráter infringente; (ii) reputam-se prequestionadas e
não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator